Tribunal: TJDFT
Processo: 0716855-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. RÉU NÃO RESIDENTE NO LOCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO ADVOGADO PLEITEANDO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação postal recebida por funcionário da portaria de condomínio residencial quando restar comprovado que o réu não residia mais no local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 248, § 4o, do CPC admite a entrega do mandado citatório a funcionário da portaria de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, desde que o destinatário resida no local.
4. A jurisprudência reconhece que a validade da citação depende da existência de domicílio efetivo do réu no endereço de destino da correspondência, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.
5. A parte ré apresentou declarações de terceiros e comprovante de residência que demonstram a ausência de vínculo com o imóvel onde o mandado foi recebido, o que afasta a presunção de validade da citação.
6. A ausência de citação válida compromete o desenvolvimento regular do processo e impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes, nos termos dos arts. 239, 280 e 281 do CPC.
7. Não se aplica, no caso, a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC, uma vez que o réu não integrou validamente o contraditório na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Prejudicado o recurso do advogado da parte autora pleiteando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Tese de julgamento:
1. A citação postal recebida por funcionário da portaria de condomínio só é válida se o destinatário residir ou mantiver domicílio no local da entrega.
2. Comprovada a ausência de residência do réu no imóvel, impõe-se a nulidade da citação e dos atos subsequentes, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. A nulidade da citação impede o julgamento do mérito com fundamento na teoria da causa madura.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, 248, § 4o, 280, 281 e 1.013, § 3o; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1838696, 0721701-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 20/03/2024; TJDFT, Acórdão 1758882, 0726108-84.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 14/09/2023; TJDFT, Acórdão 1430001, 0728748-65.2019.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 15/06/2022.